Tribunal: TJSP
Processo: 2131178-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Serasa Limpa Nome – Exclusão do apontamento em nome da autora – Descabimento – Não está configurada a probabilidade do direito, pois a autora não discute a origem do débito, embora prescrito – Não está presente também o risco de dano irreparável a direito da recorrente, pois não foi demonstrada a publicidade do apontamento ou a sua aptidão a causar abalo de crédito –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Serasa Limpa Nome – Exclusão do apontamento em nome da autora – Descabimento – Não está configurada a probabilidade do direito, pois a autora não discute a origem do débito, embora prescrito – Não está presente também o risco de dano irreparável a direito da recorrente, pois não foi demonstrada a publicidade do apontamento ou a sua aptidão a causar abalo de crédito – Exegese do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.